Tribunal: TJDFT
Processo: 0749739-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. PRECLUSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE DECIDIU O RECURSO INOMINADO. ADVERTÊNCIA QUANTO A EVENTUAL MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que rejeitou os seus embargos opostos anteriormente. A parte embargante sustenta a omissão e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que nos embargos anteriores foi indeferido o pedido para a juntada de prova nova, sendo que sequer foram elucidadas as razões para esclarecer a razão da pretensa prova ser insuficiente para afastar os fundamentos do acórdão. Alega a existência de omissão no julgamento, que não analisou a integralidade das matérias de direito debatidas nos autos. Ainda, conclui que a decisão embargada é contraditória, pois se os julgadores entendem que não ocorreu o prazo de exaurimento do concurso a correta conduta jurídica seria extinguir o processo sem resolução do mérito.

II. Não há vício na decisão embargada. Os fundamentos para não acolher o pedido nos embargos anteriores para a juntada de provas está expresso no item 6 da ementa. A irresignação da parte quanto ao exposto não enseja vício por omissão.

III. Também inexiste omissão sob a tese de que não foram analisadas todas as matérias debatidas nos autos, uma vez que os presentes embargos possuem como objeto somente eventual vício nos embargos anteriores, o que inexistente, visto que as questões levantadas naquela ocasião foram enfrentadas no acórdão que apreciou aqueles embargos, o que obsta o conhecimento dos presentes embargos neste ponto. Pelas mesmas razões, também não deve ser conhecido os embargos quanto à pretensão da parte de elucidar para a Turma que o correto entendimento jurídico no caso concreto deveria resultar em julgamento sem resolução do mérito, e não na improcedência do pedido, visto que a questão não foi levantada nos embargos anteriores, não existindo a contradição em face do que a parte entende como adequado.

IV. Neste momento não existem elementos suficientes para atestar a oposição dos embargos como protelatórios, uma vez que a parte embargante acreditava existir vício quanto aos fundamentos do acórdão, de modo que não merece prosperar o pedido da parte embargada para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 §2 do CPC. Contudo, devidamente elucidada a inexistência de vícios e a preclusão quanto a novos embargos em face dos termos do acórdão que apreciou o recurso inominado, fica a parte advertida que eventual reiteração de embargos com a pretensão de rediscutir a matéria decidida poderá caracterizar tumulto processual, incompatível com a celeridade do procedimento nos juizados especiais. Eventual insistência na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tangencia os protelatórios e poderá ensejar a litigância de má-fé, em caso de repetição.

V. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE e REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.